Tribunal: TJDFT
Processo: 0738793-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738793-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA BARBOSA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator